Tribunal: TJDFT
Processo: 0734273-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0734273-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EUDES ALVES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA DESPACHO Trata-se de petição escrita à mão, dirigida ao Presidente desta e. Corte de Justiça, datada de 11/09/2022, em favor de EUDES ALVES DE ALMEIDA, condenado e cumprindo pena pelo crime de homicídio qualificado. Enviados os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal, esta requereu o prazo de 10 dias para melhor analisar a situação do paciente, pois se trata de processo em segredo de justiça (ID 40994409). Assim, CONCEDO o prazo de 10 dias, consoante requerido. Em seguida, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de novembro de 2022 15:35:19. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator